Tribunal: TJSP
Processo: 2089202-27.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.

EVENTOS SOCIETÁRIOS são incluídos no cálculo da diferença acionária, independentemente de pedido expresso, vez que estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas.

Embargos rejeitados.